Tribunal: CARF
Processo: 16327.721193/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721193/2014-05
ACÓRDÃO
1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS PARA ANÁLISE DOS CRÉDITOS
A Fazenda Pública dispõe de 5 (cinco) anos para análise dos créditos
indicados para a quitação antecipada a que se refere o art. 33 da Lei n.
13.043/2014. Despacho declarado nulo não interrompe o prazo legal
estabelecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls 624-660, contra Acórdão da DRJ, efls. 591-617,
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, efls, 473-501, contra Despacho, efls.
457-467, que indeferiu o Requerimento de Quitação Antecipada (RQA), previsto no art. 33 da MP
651/2014, convertida na lei 13.043/2014, regulamentada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB
no15/2014, para quitação de parcelamento da Lei 11.941/09 reaberto pela lei 12.996/14, art. 2o -
"Demais Débitos", regulamentado pela Portaria Conjunta PGFN/RFRB no13/2014, modalidade
parcelamento em até 30 parcelas com utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL. Com o indeferimento do requerimento, a consequência foi a exclusão do
benefício previsto na Lei 11.941/09, em vista de insuficiência de créditos de PF e BCN indicados
em parcelamento da lei 12.996/14 e do Requerimento de Quitação Antecipada, por restar saldo
devedor.
Para síntese dos fatos, opto por reproduzir o relatório do Acórdão combatido, por
bem sintetizar os fatos em discussão:
Trata o presente processo de Requerimento de Quitação Antecipada (RQA),
instituído pelo artigo 33 da Lei 13.043/14, com efeitos sobre o parcelamento
criado pela Lei no 11.941/09 e reaberto pela Lei no 12.996/14.
Julgado em 09 de julho de 2020 pela 3a Turma desta DRJ07, o caso teve como
veredito a anulação do despacho da Fazenda que negou a quitação pretendida,
em decisão assim ementada:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REQUERIMENTO
DE
QUITAÇÃO
ANTECIPADA. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. São nulos os atos
e termos lavrados com preterição do direito de defesa.”
Por bem descrever os fatos até então ocorridos, faço integrar o presente relatório
a parte mais relevante do detalhado relato que consta do acórdão no 12-117.919
(fls. 391 e ss), lavrado pela c. 3a Turma:
“1. Trata-se do Despacho (e-fls. 262/264), proferido pela Delegacia Especial De
Instituições Financeiras em São Paulo em 2019, com ciência em 07/03/2019,
relativo ao indeferimento do Requerimento de Quitação Antecipada (RQA), com a
exclusão do benefício da lei 11.941/09, conforme transcrito abaixo:
“DELEGACIA ESPECIAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM SÃO PAULO
DIVISÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Interessado: BANCO ITAUCARD S.A. (CNPJ 17.192.451/0001-70)
Assunto: Parcelamento da lei 12.996/14 c/ RQA - procedimentos para aplicação
da glosa de PF e BCN da CSLL.
E-Processo: 16327.721193/2014-05
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
3
1. Trata o presente processo de pedido de Requerimento de Quitação Antecipada
(RQA), instituído pelo art. 33 da Lei 13.043/14 para quitação de parcelamento da
lei 11.941/09, reaberto pela lei 12.996/14, art. 2o - modalidade parcelamento em
até 30 parcelas com utilização de crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL - demais débitos administrados pela RFB.
2. De acordo com as Notas Técnicas CODAC - Parcelamento da Lei 12.996/2014 no
002/2019 -, relativamente aos procedimentos para tratamento de glosa PF e BCN
de valores não confirmados pelo e-Sapli, efetuamos a glosa do montante de
Prejuízo Fiscal indicado de R$ 9.976.099,54 e de Base de Cálculo Negativa de
CSLL de R$ 216.662.355,36.
3. O sistema Paex da Lei no 12.996/2014 apurou, então, saldo devedor, conforme
o extrato e demonstrativo da dívida consolidada. Adicionalmente, o módulo
gerador de quitação antecipada, após o refazimento dos cálculo, também
verificou saldo devedor.
4. Nesse sentido, dispõe a Nota Técnica CODAC- Quitação Antecipada no'
003/2018, art. 2, que no caso de indeferimento de montante de créditos
indicados, o contribuinte terá a possibilidade de pagamento em espécie do saldo
devedor decorrente da insuficiência, abrindo-se, também, o prazo de 30 dias para
recurso, conforme o art. 11 Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014.
"Dispõe o art. 11 Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014.: "Na hipótese dos §§
2o e 4o do art. 6o, é facultado ao contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da data do indeferimento dos montantes dos créditos indicados,
apresentar recurso administrativo na forma da Lei o 9.784, de 29 de janeiro de
1999. Art. 11. § 1o 0 recurso será apreciado pelo titular da Delegacia da Receita
Federal do Brasil (DRF), da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária (Derat), da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Instituições Financeiras (Deinf) ou da Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Maiores Contribuintes (Demac) do domicílio tributário do
contribuinte. § 2o 0 recurso administrativo terá efeito suspensivo. § 3o. No caso
de indeferimento do recurso, o cancelamento da quitação antecipada produzirá
efeitos a partir do dia seguinte ao da ciência. § 4o A decisão será definitiva na
esfera administrativa".
5. Dispõe ainda a Nota Técnica CODAC- Quitação Antecipada no 003/2018 , no art
2.1: "(...) 2.1- Quando o recurso administrativo se referir a quitação de
parcelamentos regidos pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e suas
reaberturas, ou pela Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, o rito a
ser seguido é o do processo administrativo fiscal (PAF). 0 contribuinte poderá
apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento dos
créditos a ser encaminhada à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Se o indeferimento for proveniente de glosa de PF e de BCN da
CSLL objeto de Auto de Infração, não caberá manifestação de inconformidade e o
sujeito passivo deve informar a RFB o número do processo administrativo fiscal
em trâmite decorrente do Auto de Infração para suspender a exigibilidade dos
débitos até o julgamento (art. 19-A da Portaria Conjunta PGFN RFB n' 13, de 30 de
julho de 2014)".
CONCLUSÃO:
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
4
6. Em face do exposto, proponho que o contribuinte seja intimado a recolher o
saldo devedor em até 30 (trinta) dias ou, se for o caso, a apresentar manifestação
de inconformidade no mesmo prazo.
Assinado digitalmente
Osvaldo Tavares Barbosa
ATRFB – SIPE 00864721

De acordo,
Assinado digitalmente
ROBERTA EGIDO GIANNELLA
AFRFB - SIPE 1305258
Chefe da DICAT/DEINF/SPO
..........................” (grifaram-se)

2. Cientificada da decisão em 07/03/2019, conforme documento à e-fls. 268, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade em 04/04/2019 (e-fls.
269) com suas razões de discordância às e-fls. 271/280.
3. Alega, em linhas gerais, que:
1. “I — Do cabimento da presente Manifestação de Inconformidade e da
necessidade de novo despacho
2. Ao analisar o Requerimento de Quitação Antecipada (RQA) a autoridade fiscal
apontou que em razão de existirem “valores não confirmados pelo e-Sapli,
efetuamos a glosa do montante de Prejuízo Fiscal indicado de R$ 9.976.099.54 e
de Base de Cálculo Negativa de CSLL de R$ 216.662.355,36”, apurando um
suposto saldo devedor do sistema PAEX da Lei no 12.996/14 e um suposto saldo
do que denominou módulo gerador de quitação antecipada.
3. Portanto, como houve indeferimento do crédito de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL, cabível a presente manifestação de inconformidade, nos termos
do art. 36 da Lei 13.043/14, artigo 69-A e seguintes da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 15, de 22 de agosto de 2014 e art. 19-A e seguintes da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 13, de 30 de julho de 2014, notadamente pelo fato de, à
época dos fatos, ter saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL em
31/12/2013 suficiente para o RQA.
4. O referido despacho de indeferimento não contém, minimamente, a motivação
da glosa: não há demonstração ou explicação do valor do estoque acumulado de
PF e BNCSLL da Interessada e de suas controladas desconsiderado, do
detalhamento do montante glosado, da própria motivação da glosa e, ainda, não
há compreensão sequer do cálculo do suposto saldo cobrado.
5. Por decorrência, constata-se, de plano, a necessidade de ser proferido novo
despacho, inclusive em razão do disposto no art. 50 da Lei no 9.784/99, com a
motivação adequada, abrindo-se, a partir daí e se for o caso, novo prazo para
manifestação de inconformidade, mantendo-se, nesse lapso temporal, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora discutido, nos termos do § 32,
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
5
III, do art. 62 A da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 22 de agosto de 2014,
c/c art. 151, III, do CTN.
6. O novo despacho com a motivação que deu ensejo à glosa, com o apontamento
necessário do estoque de partida e do cálculo dos valores amortizados, atende à
razoabilidade e à moralidade, possibilitando o correto exercício do direito de
defesa, em observância à legalidade e à boa-fé.
7. II — Preliminarmente - Da nulidade ou da necessidade de baixa em diligência
8. Requer-se que esta C. DRJ determine a nulidade do despacho que determinou a
glosa, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
9. Ou, a critério destes Julgadores, determinar que o feito baixe em diligência, a
fim de que a Unidade de Origem profira novo despacho, demonstrando a
motivação e a fundamentação legal da glosa e, consequentemente, o
detalhamento de seu cálculo, abrindo-se a partir daí novo prazo para
manifestação de inconformidade, mantendo-se, nesse lapso temporal, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora discutido.
10. Não há no despacho de e-fls. 262/264 nada que justifique a glosa ou que
possibilite a compreensão do ponto de partida da D. Autoridade Fiscal ou de seu
cálculo.
11. No caso concreto, a Interessada quitou débitos "próprios", de suas
incorporadas ou provenientes de cisão débitos de CSLL que discutiam no
mandado de segurança no 2009.61.00.007837-6 (no 0007837-082009.403.6100),
nos termos do art. 29 da Lei no 12.996/2014 e do art. 33 da Lei no 13.043/2014.
12. Para tanto, transmitiu o pedido de parcelamento previsto nas legislações
mencionadas e antecipou, por meio de cinco DARFs, 20% da dívida objeto do
parcelamento, conforme inciso IV do § 22 do art. 2o da Lei no 12.996/2014.
13. E, nos termos do art. 33 da MP 651/2014, convertida na Lei no 13.043/2014,
efetuou a quitação de 30% do saldo remanescente do parcelamento por meio de
DARF e indicou a quitação dos outros 70% com prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL.
14. Com base na Portaria Conjunta PGF/RFB no 15/2014, a Interessada e suas
incorporadas apresentaram o Anexo III (e-fls. 06/16) e optaram pela quitação
antecipada do parcelamento com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL próprio e de controladas, relativa aos seus débitos e das incorporadas BFB
Leasing e Banestado Leasing.
15. Saliente-se que o cumprimento dos requisitos formais da anistia já foi
devidamente atestada pela Unidade de Origem, como se vê às e-fls. 231/233,
bem como às e-fls. 250, 258 e 259: quitação dos 20%, do saldo remanescente de
30%, ambos por DARF, entrega dos Anexos III e a comprovação da relação
societária entre as empresas que quitaram os débitos e as controladas detentoras
do PF e BN CSLL.
16. Todavia, a Autoridade Fiscal ao final efetuou “a glosa do montante de Prejuízo
Fiscal indicado de R$ 9.976.099.54 e de Base de Cálculo Negativa de CSLL de R$
216.662.355,36" e efetuou a cobrança de um suposto saldo devedor.
17. Não é possível extrair do despacho em discussão a razão de a Autoridade
Fiscal ter efetuado tal glosa e nem é possível aferir qual o montante não
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
6
confirmado pelo e-SAPLI, qual montante foi desconsiderado de cada uma das
controladas cujo PF e BN CSLL foi utilizado para o RQA e, da mesma forma, não é
possível compreender o critério utilizado para amortizar os valores e calcular o
suposto saldo devedor.
18. Nesse contexto, é evidente que não se possibilitou à Interessada a
compreensão da glosa efetuada pela Autoridade Fiscal e, consequentemente,
deve o despacho ser anulado ou o feito baixado em diligência, a fim de que a
Unidade de Origem detalhe, em observância à legalidade e à boa-fé, os pontos
mencionados acima e, em seguida, determine a extinção do crédito tributário, nos
termos do arts. 156, I e 175, II do CTN, preservando, nesse ínterim, a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do mesmo
diploma legal, nos termos da legislação citada cima.
19. III - Do mérito

(...)” (os grifos são do relatório original)

Às fls. 457 e seguintes, consta novo despacho produzido pela Deinf/SP, do qual se extrai o
seguinte:
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
7

Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
8

Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
9

Inconformada com o despacho parcialmente reproduzido acima, do qual tomou
ciência em 24/08/2020 (fls. 469/470), a interessada protocolou, no dia 22 do mês
seguinte (fls. 471), a manifestação de inconformidade de fls. 473 e ss, pela qual
solicitou que “o r. despacho não seja, de plano, retificado de ofício por esta d.
Autoridade Fiscal, seja a presente defesa remetida à C. Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente para seu julgamento" e, em síntese,
argumentou conforme o seguinte:

Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
10

Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
11

Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
12

Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
13

Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
14

Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
15

Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
16

Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
17

Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
18

Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
19

Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
20

Nada obstante, o Acórdão recorrido, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme abaixo ementado, efls. 591-617:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não se há de acolher a pretensão de nulidade,
quando ausentes os vícios legalmente relacionados no regramento do
processo administrativo fiscal para que tal medida se imponha.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
21
PARCELAMENTO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA
(RQA). SISTEMA DE CONTROLE. COMPROVAÇÃO DO SALDO DE PREJUÍZO
FISCAL E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. Alegação de divergência
em relação aos dados do sistema e-Sapli precisam ser comprovada pelo
sujeito passivo, uma vez que as informações que lá constam são a mera
compilação dos dados declarados pelo próprio contribuinte. Não se prestam a
tanto a simples referência aos requerimentos de quitação antecipada (RQA) já
apresentados, sem a comprovação do prejuízo fiscal e da base negativa da
CSLL neles empregados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte, devidamente intimado,
apresentou Recurso Voluntário, efls, 624-661, sustentando como argumentos para nulidade da
decisão as preliminares de falta de fundamentação, de preterição de direito de defesa, de
iliquidez, de incerteza e de inexigibilidade e a consequente nulidade do segundo r. despacho
decisório e de nulidade do v. acórdão recorrido, além da decadência do direito de o Fisco revisar o
RQA apresentado pelo Recorrente há mais de 5 (cinco) anos.
Já no mérito, sustentou: a necessidade de consideração e abatimento dos créditos
dos valores de PF/IRPJ e de BN/CSLL incontroversos reconhecidos pelo próprio Fisco;
apresentando razões relacionadas aos apontamentos sobre os valores de PF/IRPJ e de BN/CSLL
indicados no r. despacho como supostamente insuficientes, bem como a necessidade de
homologação dos RQA dos débitos, incluídos em anistia, além da inexistência da multa de mora na
anistia, concluindo que:
153. Como já demonstrado em tópico anterior, o “caput” do art. 6-A da Portaria
Conjunta 15/14 e as leis de suporte (Lei 11.941/09 e Lei 13.043/14) estabelecem
que os créditos reconhecidos, total ou parcialmente, devem ser levados em
consideração na apuração de eventual saldo devedor a ser pago.
154. O “caput” do art. 6-A da Portaria Conjunta 15/14 se refere apenas ao
cancelamento dos créditos indeferidos (e não à totalidade dos créditos objeto do
RQA) e seus dois incisos permitem o pagamento ou a apresentação de
manifestação de inconformidade.
155. O inciso I do § 4o do art. 6-A da Portaria Conjunta 15/14 prevê que, no caso
de manifestação de inconformidade julgada definitivamente desfavorável, o
restabelecimento do parcelamento se refere à cobrança de valores “com as
reduções previstas em lei, aplicáveis a cada modalidade de parcelamento objeto
da quitação antecipada”.
156. E o mesmo inciso prevê que o pagamento deve ocorrer dentro de 30 dias da
“intimação realizada pela RFB quando da revisão para fins de cancelamento dos
créditos definitivamente indeferidos e recomposição da dívida paga ou
parcelada”. E somente se esse prazo não for respeitado é que se pode cogitar de
rescisão de parcelamento e seus efeitos, conforme o inciso II do § 4o do art. 6-A
da Portaria Conjunta PGFN/RFB 15/14.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
22
157. A emissão da cobrança pressupõe o indeferimento definitivo de créditos (o
que o Recorrente não admite). Assim, para que a lei e as normas infralegais sejam
fielmente cumpridas e haja o respeito ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa, deverá haver cumulativamente o julgamento e acolhimento deste
recurso voluntário e demais defesas e recursos administrativos e medidas
judiciais, com o afastamento de todas as incorreções havidas no r. despacho, bem
como o encerramento efetivo das discussões relacionadas aos processos
administrativos que eventualmente possuam alguma ligação com o caso concreto,
considerando-se o acesso ao Poder Judiciário.
158. Somente depois disso tudo é que os RQA deverão retornar à d. Autoridade
Fiscal, a fim de que sejam totalmente homologados os RQA ou, se for o caso, haja
a apuração e a recomposição da dívida parcelada, com a exclusão dos créditos de
PF/IRPJ e de BN/CSLL existentes e o cômputo de todos os descontos aplicáveis da
anistia, e a emissão de carta cobrança para que o Recorrente efetue o pagamento
do valor remanescente do parcelamento no prazo de 30 (dias).
159. Enquanto todas as etapas acima não forem cumpridas, a totalidade dos
valores objeto dos RQA deve permanecer com a sua exigibilidade suspensa, nos
termos do § 3o, III do art. 6o A da Portaria Conjunta PGFN/RFB 15/14 c/c art. 151,
III do CTN7.

Por fim, requereu o seguinte:

178. Diante das razões expostas, o Recorrente requer conhecido e provido o
presente recurso voluntário, a fim de que seja proferido um novo r. despacho na
origem (ou a prolação de um novo acórdão pela E. DR.1), caso antes não se
entenda pela designação de diligências para que haja a apresentação dos motivos
concretos da discordância do Fisco quanto aos saldos de PF/IRP.1 e de BN/CSLL
(fatos que levaram a desconsideração, datas, valores desconsiderados etc.) e a
apresentação do e-Sapli detalhado, ou, a critério de Vossas Senhorias, seja desde
já reconhecida a extinção dos débitos do Recorrente e incorporadas, inclusive
pelo decurso do prazo decadencial para revisão dos RQA.
179. Na remota eventualidade de se entender pela existência de valores a serem
exigidos por recomposição de parcelamento, o Recorrente requer seja
determinado que tal providência deverá aguardar cumulativamente o julgamento
e acolhimento efetivo deste recurso voluntário e eventual outro recurso ou
medida de defesa posterior, bem como o encerramento efetivo das discussões
relacionadas aos processos administrativos que eventualmente possuam alguma
ligação com o caso concreto, considerando-se inclusive o pleno acesso ao Poder
Judiciário; mantendo-se suspensa a exigibilidade dos valores em discussão, até o
fim do prazo legalmente previsto para quitação de eventual valor residual, nos
termos do § 3o, III do art. 6o A da Portaria Conjunta PGFN/RFB 15/14 c/c art. 151,
III do CTN.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
23
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Requerimento de Quitação Antecipada (RQA),
instituído pelo artigo 33 da Lei 13.043/14, com efeitos sobre o parcelamento criado pela Lei no
11.941/09 e reaberto pela Lei no 12.996/14.
Segundo consta do despacho de DEINF de fls. 457, o Contribuinte não quitou os
débitos do parcelamento em tela através do Requerimento de Quitação Antecipada, nos termos
da Portarias Conjuntas PGFN/RFB 13/2014 e 15/2014, em vista de insuficiência de créditos de PF e
BCN indicados em parcelamento da lei 12.996/14 e do Requerimento de Quitação Antecipada,
restando saldo devedor:
13. Para quitação do referido parcelamento através do RQA, o Contribuinte efetuou o
pagamento do mínimo em espécie de 30% (fls.17-25) e solicitou montantes de créditos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL próprios e de terceiros, conforme
Anexo III juntado às fls. 6-16.
14. Abaixo, discriminação dos pagamentos efetuados no código especial 4750 (fl.415-432),
conforme demonstrativo de pagamentos de fls.433-435.

15. Ocorre que, consolidadas as informações no sistema GQA, o mesmo acusou saldo
devedor no montante de R$191.989.649,57 (fl.414), em vista de insuficiência de créditos
disponíveis, após o batimento com o Sapli, ensejando o indeferimento do parcelamento.
16. A tabela abaixo, confeccionada a partir dos anexos de fls.6-16, e demonstrativos do e-
Sapli de fls.436-453, evidencia os montantes insuficientes:
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
24

17. Ressalte-se que o saldo devedor calculado pelo sistema GQA considera a utilização
dos montantes de créditos no limite solicitado, confirmado no e-Sapli. À época, o sistema
gerou o DARF anexado à fl. 261.
18. Com o indeferimento de parcelamento, os créditos não são utilizados parcialmente.

A ora Recorrente alega que o segundo r. despacho de fls. 457/467 foi proferido
após a DRJ/RJO (Acórdão no 12-117.919, 3a T, fls. 391/402) ter declarado nulo o primeiro r.
despacho de fls. 262/264 por falta de fundamentação e preterição de defesa, nos termos do art.
59, II, do Decreto 70.235/72.
Após fazer considerações acerca da manifestação de inconformidade e do acórdão
recorrido, a ora Recorrente alega preliminarmente a nulidade do novo despacho, pois não restaria
clara a motivação e a fundamentação legal e normativa da glosa e, consequentemente, o
detalhamento efetivo de seus cálculos para a obtenção dos valores em cobrança.
Sem razão, contudo, a Recorrente.
Conforme anteriormente transcrito, o segundo despacho decisório indicou com
clareza a fundamentação da glosa: os valores requeridos não estariam refletidos nas SAPLIs do
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
25
período. A insurgência em relação a isso é matéria de mérito, não devendo, portanto, ser acatada
a preliminar suscitada.
Registra-se que apesar de não constar no despacho decisório explicitamente que
tais valores indicam prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de 2013, tal documento não pode ser
considerado isoladamente no presente processo administrativo em que já se declarou a nulidade
de um despacho decisório em razão justamente da violação à ampla defesa e ao contraditório.
Nessa linha, justamente no acórdão n. 12-117.919 da 3a TURMA DA DRJ/RJO,
verifica-se que o relator em suas razões deixou evidenciado que houve fiscalização externa que
implicou alteração de dados declarados pela interessada relativo ao período pleiteado, conforme
tela inserida abaixo:

Cotejando referida tela ao segundo despacho decisório, evidencia-se que o período
é de 01/01/2013 a 31/12/2013.
Ainda que assim não fosse, o art. 33 da Lei n. 13.043 evidencia:
Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá, mediante requerimento,
utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL,
apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a
quitação antecipada dos débitos parcelados.
§ 1o Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão ser
utilizados, nos termos do caput, entre empresas controladora e controlada, de forma
direta ou indireta, ou entre empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por
uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2013, domiciliadas no Brasil, desde que se
mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação antecipada. (Vide
Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
26
Assim, não há dúvidas que o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa se referem
ao ano-calendário de 2013.
Da mesma forma, embora a Recorrente não tenha acesso aos sistemas de controle
da Receita Federal, as informações ali constantes derivam das informações fornecidas pelo próprio
contribuinte, eventualmente ajustadas por agente externo quando verificados equívocos em
auditorias fiscais.
Por outro lado, não concordando o contribuinte com a informação constante no
SAPLI é dele o ônus de comprovar seu direito.
Nesse sentido o acórdão n. 1201-001.643:
Número do processo: 19515.720882/2013-84
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 11 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Mon May 29 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2008
IRPJ. INCORPORAÇÃO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A decadência
constitui matéria de ordem pública, razão pela qual não é atingida pela preclusão. Para os
tributos lançados por homologação, caso do IRPJ, havendo antecipação de pagamento, e
desde que não seja constatado dolo, fraude ou simulação, o termo inicial para a contagem
do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, no caso de extinção de empresa por incorporação,
é a data da ocorrência do fato gerador, que correspondente à data do evento societário.
IRPJ. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LALUR E DIPJ/SAPLI.
Havendo divergência entre os valores de prejuízo fiscal registrados no LALUR e aqueles
declarados em DIPJ, sem que o contribuinte apresente justificativa ou comprovação de
eventual erro, correto o lançamento com base no SAPLI, o qual tomou como base os
valores da DIPJ. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITE DE 30% DO LUCRO
LÍQUIDO AJUSTADO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. Inexiste amparo
legal para se proceder à compensação de prejuízos fiscais sem observância do limite de
30% do lucro líquido ajustado do período de apuração em que a pessoa jurídica foi extinta
por incorporação. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE Aplicável a
multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou
declarado e no percentual determinado expressamente em lei. JUROS DE MORA SOBRE
MULTA. INCIDÊNCIA. A multa de ofício é parte integrante da obrigação ou crédito
tributário e, quando não extinta na data de seu vencimento, está sujeita à incidência de
juros.
Numero da decisão: 1201-001.643
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a decadência para cancelar os
lançamentos relativos à empresa incorporada Jatobá e também para manter a exigência
decorrente da compensação em excesso - saldos de prejuízos fiscais no LALUR -, relativa à
Empresa Alpha, acrescidos de multa e juros. Acordam ainda, por maioria de votos, em
manter a autuação relativa ao excesso de compensação pela não observância da trava de
30%. Vencidos o Relator e os Conselheiros Luis Fabiano e Luiz Paulo, que davam parcial
provimento, em maior extensão, para afastar a trava de 30% na hipótese de incorporação.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Cezar. (assinado
digitalmente) Roberto Caparroz de Almeida - Presidente (assinado digitalmente) Luis
Henrique Marotti Toselli - Relator (assinado digitalmente) Paulo Cezar Fernandes de
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
27
Aguiar - Redator do voto vencedor Participaram da sessão de julgamento os conselheiros
Roberto Caparroz de Almeida (Presidente), Luis Fabiano Alves Penteado, Paulo Cezar
Fernandes de Aguiar, Luis Henrique Marotti Toselli, Eva Maria Los, Luiz Paulo Jorge Gomes
e José Carlos de Assis Guimarães.
Nome do relator: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Assim, entendo deve ser afastada a preliminar suscitada.
Ainda em sede preliminar a Recorrente alega que não foi apresentado nos autos o
necessário demonstrativo analítico dos cálculos de composição dos valores exigidos pela d.
Fiscalização mediante a carta cobrança, o que indica falta de fundamentação e preterição de
direito de defesa e, para além disso, o valor em cobrança é ilíquido, incerto e, portanto, inexigível.
Contudo, tal alegação tampouco merece guarida.
Primeiro, a Carta cobrança faz clara alusão ao demonstrativo de fls. 414 e, portanto,
nada havendo que se considerar o demonstrativo de fls. 257, que foi considerado nulo em
conjunto com o primeiro despacho:
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
28

Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
29

Nota-se da tela acima que, ao contrário do defendido pela Recorrente, a clareza dos
valores considerados (valor consolidado da dívida, pagamentos/reduções, e, por fim, o saldo
devedor alcançado). Assim, entendo deve ser afastada a preliminar suscitada.
A Recorrente alega ainda que o acórdão é nulo, pois não se pronunciou sobre a
preliminar de decadência, tampouco sobre o afastamento da multa moratória.
Defende ainda que o acórdão é nulo, pois teria se limitado a transcrever trechos do
segundo despacho decisório e, no mais, valeu-se de afirmações genéricas que incorrem nos vícios
dos incisos II e III do § 1o do art. 489 do CPC, ou seja, empregou conceitos jurídicos
indeterminados (transcreveu dispositivos), sem explicar o motivo concreto de sua incidência no
caso e invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
Sobre este ponto, merece provimento a alegação do Recorrente.
Cotejando o acórdão recorrido, verifica-se que este não se pronunciou sobre
algumas alegações como as preliminares de decadência, tampouco sobre o afastamento da
multa moratória.
No mérito também não contestou expressamente as alegações acerca da rejeição
parcial ou total do RQA ligado aos débitos da Banestado Leasing S.A., CNPJ 62.527.346/0001-08,
bem como a inexistência absoluta de elementos para a rejeição parcial do saldo de BN/CSLL
atrelado à Itaú Rent Administração e Participações Ltda. CNPJ 02.180.133/0001-12 e dos saldos de
PF/IRPJ e de BN/CSLL ligados à Microinvest S.A. Sociedade de Crédito a Microempreendedor, CNPJ
05.076.239/0001-69.
Tais omissões implicam em violação à ampla defesa e ao contraditório, não
podendo ser resolvido de forma direta neste Colegiado sob o risco de supressão de instância:
Número do processo: 16682.902013/2018-61
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 09 00:00:00 UTC 2024
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
30
Data da publicação: Mon Jun 03 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013 NORMAS
PROCEDIMENTAIS. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA
MANIFESTAÇÃO RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO CONTRIBUINTE. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NULIDADE. De conformidade com a legislação de regência, especialmente
artigos 31 e 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, é nula a decisão de primeira instância
que, em detrimento aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, é proferida
sem a devida manifestação a propósito de todas as razões de impugnação, sobretudo
quando absolutamente pertinentes ao objeto da demanda.
Numero da decisão: 1001-003.336
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, em acatar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento do recurso voluntário. Vencidos a Conselheira
Carmen Ferreira Saraiva que conhece do recurso voluntário, rejeita a preliminar suscitada
e, no mérito, nega provimento do recurso voluntário e o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro
Faria que não conhece do recurso voluntário, rejeita a preliminar suscitada e, no mérito,
nega provimento do recurso voluntário. (documento assinado digitalmente) Carmen
Ferreira Saraiva - Presidente (documento assinado digitalmente) Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
Nome do relator: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
(***)
Numero do processo: 13227.900447/2012-10
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 18 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Aug 21 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2007
a 30/06/2007 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A
apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em primeira
instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite no direito processual
administrativo tributário. No presente caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em
parte para que a 1a instância análise a existência do erro de cálculo alegado pelo sujeito
passivo; o que, para um correto saneamento do processo, os autos deverão ser restituídos
à DRJ para que apreciação.
Numero da decisão: 9303-014.139
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, para cancelar o
acórdão recorrido, para que a primeira instância administrativa (DRJ) analise a existência
do erro de cálculo alegado pelo sujeito passivo, vencido o Conselheiro Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, que votou pela negativa de provimento. (documento assinado
digitalmente) Liziane Angelotti Meira – Presidente (documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de
Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Erika
Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
31
Nome do relator: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
A meu ver, portanto, existiriam fundamentos inclusive para declaração de nulidade
do acórdão recorrido.
Contudo, entendo possível superar a questão preliminar, nos termos do art. 59 do
Decreto n. 70.235/72, em benefício do contribuinte: “§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor
do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)”.
Assim, por entender que tal medida gira em torno do benefício do contribuinte,
passo a analisar o mérito, superando as preliminares, nos termos do art. 59, parágrafo 3a do
Decreto 70.235/72.
Isso porque, quanto à alegada decadência do direito de o Fisco revisar o RQA
apresentado pelo Recorrente há mais de 5 (cinco) anos, entendo assistir razão à Recorrente.
Em outras oportunidades já me manifestei acerca da possibilidade de a fiscalização
alcançar documento fiscais e contábeis com efeitos que perduram no tempo, como formação de
prejuízo no caso de pedido de compensação.
Contudo, no caso concreto, não se trata de mero direito de fiscalizar, mas de prazo
para homologar ou não os créditos pleiteados, nos termos do §7 do art. 33 da Lei n. 13.043:
Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá, mediante requerimento,
utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL,
apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a
quitação antecipada dos débitos parcelados.
(...)
§ 7o A RFB dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para análise dos créditos indicados para a
quitação.
No caso, conforme relatado, o RQA foi apresentado em 27/11/2014.
Em 06/03/2019 foi prolatado despacho decisório (fls. 262/264), em que se decidiu
pela necessidade de recolhimento de saldo residual.
Julgado em 09 de julho de 2020 pela 3a Turma desta DRJ07, o caso teve como
veredito a anulação do despacho da Fazenda que negou a quitação pretendida, em decisão assim
ementada:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. São nulos os atos e termos lavrados com
preterição do direito de defesa.”
Declarada a nulidade do referido despacho, verifica-se que transcorreu o prazo
para análise dos créditos indicados para a quitação.
Registre-se que aqui não cabe discutir se se trata de vício material ou formal, haja
vista que aqui, diferentemente do que consta no art. 173, do CTN, não se excepciona o prazo para
correção do ato administrativo em decorrência de declaração de nulidade por vício formal.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
32
Ainda que se queira emprestar os efeitos do art. 173, II, do CTN, o que entendo não
ser o caso, não haveria que se falar aqui em vício formal, haja vista que a nulidade se refere à
motivação do ato administrativo e, portanto, transcendendo a mera formalidade.
Nesse sentido:
Número do processo: 10166.724175/2018-12
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Mar 22 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2016 PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA-NULIDADE-VÍCIO
MATERIAL É nulo, por vício material, o lançamento realizado sem a devida higidez que se
traduz em CLAREZA, CERTEZA e LIQUIDEZ do crédito tributário, na forma da lei, pois em
última análise será este a base de constituição de título executivo extrajudicial.
Número da decisão: 2402-012.560
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos oposto, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida; para, saneando a obscuridade verificada,
concluir pela NULIDADE DO LANÇAMENTO por vício material, alterando o dispositivo do
acórdão recorrido de: “negar provimento ao recurso de ofício interposto” para “negar
provimento ao recurso de ofício interposto em razão de vício material do lançamento” e,
ainda, a ementa de “É nulo o lançamento realizado sem a devida higidez que se traduz em
CLAREZA, CERTEZA e LIQUIDEZ do crédito tributário, na forma da lei, pois em última
análise será este a base de constituição de título executivo extrajudicial” para “É nulo por
vício material o lançamento realizado sem a devida higidez que se traduz em CLAREZA,
CERTEZA e LIQUIDEZ do crédito tributário, na forma da lei, pois em última análise será
este a base de constituição de título executivo extrajudicial”. (documento assinado
digitalmente) Francisco Ibiapino Luz - Presidente (documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Rodrigo Duarte Firmino, Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco
Ibiapino Luz (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.
Nome do relator: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Assim, entendo deve ser dado provimento à pretensão recursal do contribuinte.
Consequentemente, outras discussões perdem seu objeto em virtude do
provimento do recurso do contribuinte.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721193/2014-05
33

Fl. 832
DF CARF MF
Original